Tribunal: TJMT
Processo: 1017642-85.2020.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017642-85.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FLAVIO REGINALDO TAVARES DE MENEZES - CPF: 432.846.471-04 (RECORRENTE), ISABEL MORAES DE MELLO - CPF: 033.169.251-12 (ADVOGADO), EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A - CNPJ: 06.626.253/1078-94 (RECORRIDO), PAULA REGINA DE TOLEDO RIBEIRO - CPF: 550.295.581-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1017642-85.2020.8.11.0001

Origem:
8o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Empreendimentos Pague Menos S/A

Parte Recorrida(s):
Flavio Reginaldo Tavares de Menezes

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
11/08/2022

Ordem na pauta: 34

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -

ASSALTO À MÃO ARMADA - ESTABELECIMENTO COMERCIAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFIGURADA -

DEVER DE INDENIZAR - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É de responsabilidade do estabelecimento comercial a segurança do estabelecimento contra o risco de assalto às pessoas que o frequentam.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela ré ante sentença em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedente a pretensão inicial, entendeu pela responsabilidade objetiva da reclamada, diante do fato do reclamante ter sido assaltado dentro de seu estabelecimento comercial e condenando a mesma ao pagamento de indenização por danos morais em favor do reclamante no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O autor ajuíza a presente demanda pleiteando indenização por danos morais e materiais em virtude de ter sido assaltado dentro de uma das lojas da reclamada.

Alega que no dia 26 de Janeiro de 2020 ao realizar compras no estabelecimento reclamado, foi abordado por duas pessoas que levaram seu aparelho celular, dinheiro em espécie no montante de R$ 400,00 (quatrocentos reais), um óculos de sol com grau e seu veiculo RENAULT - Clio - CAM 10h3P, 2010, placa NTX-4148. Alega que o automóvel foi recuperado meses depois, mas não logrou êxito em ter de volta os demais itens.

Informa que tentou diversos contatos com a requerida, inclusive por meio de reclamação no PROCON municipal, momento em que requereu o fornecimento das filmagens, mas sem sucesso, razão pela qual requer ser indenizado pelos danos matérias, no valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) e danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A ré, ora recorrente, se defende aduzindo que as imagens da data do ocorrido não constavam mais em seus sistemas; impugna a existência de dano a ser reparado, alega inexistir ilicitude em sua conduta e pleiteia pela improcedência dos pedidos iniciais.

Em instrução, foi produzida prova oral.

A reclamada se insurge contra a sentença de parcial procedência reiterando os termos de defesa e alegando a ocorrência de
erro in judicando
pelo fato da sentença meritória ter colacionado julgado de fato ocorrido em instituição bancaria para basear sua fundamentação.

Aduz ser parte ilegítima, alega a existência de fortuito interno asseverando que a parte autora deveria demandar contra o Estado, que seria o responsável pela guarda do cidadão e alegando ser inaplicável a sumula 130 do STJ. Requer, por fim, a reforma da sentença.

O recorrido, devidamente intimado, deixou de apresentar contrarrazões no prazo leal.

É o relatório.

VOTO

Eminentes pares,

Prefacialmente,
determino
que os documentos juntados por equívoco pela reclamada no id. 105003959 sejam excluídos/riscados, conforme pleiteado por ela no id. 105182969.

Quanto ao mérito, ressalto que o cerne da questão cinge-se acerca da responsabilidade da reclamada, ora recorrente, quanto ao assalto ocorrido em seu estabelecimento, bem como se o fato causou transtornos indenizáveis ao reclamante.

É incontestável tenha ocorrido o crime, conforme confirmado inclusive pela reclamada em sua defesa e pelo depoimento da preposta, conforme se verifica pela gravação da audiência de instrução e julgamento juntada no id. 103077462.

A discussão diz respeito à responsabilização da demandada pelo ocorrido, nos cabendo examinar se estão presentes nos autos elementos que deem suporte à pretensão da inicial, que aponta a omissão do estabelecimento farmacêutico por não cumprir com seu dever de fornecer segurança do consumidor em compras.

A recorrente alega ausência de responsabilidade em virtude de fortuito interno decorrente do fato ocorrido ser, em sua visão, imprevisível e inevitável.

Pois bem.

O
artigo 393
do Código Civil estabelece que se pode considerar caso fortuito ou força maior a ocorrência de efeitos inevitáveis que podem excluir a responsabilidade do agente.

Sobre esse tema, a orientação jurisprudencial do STJ firmou-se no sentido de que é dever de estabelecimentos comerciais, semelhantes ao da ora recorrente, zelar pela segurança de seu ambiente (
REsp 1.732.398
).

Por isso, não é possível alegar caso fortuito ou força maior para afastar a responsabilidade civil decorrente de atos violentos praticados no interior de dependências comerciais.

É esse o entendimento da jurisprudência majoritária, a contar pelos julgados abaixo colacionados:

RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. ASSALTO À MÃO ARMADA. ESTABELECIMENTO COMERCIAL
. SUPERMERCADO. DEVER DE INDENIZAR. A responsabilidade de estabelecimento comercial, tem sido afirmada, em face do agir de terceiro em assalto à mão armada que viola direito de consumidor. No caso,
houve assalto realizado dentro do estacionamento privado
de supermercado,
não se falando em ausência do dever de indenizar em razão de fato de terceiro
. O dano material devidamente comprovado, a teor do art. 402 do CC, deve ser indenizado.A violação do direito da personalidade motiva a reparação do dano moral. Na espécie, a situação extrapolou o mero aborrecimento. Dano in re ipsa. Precedentes. O dano moral deve ser estabelecido com razoabilidade, de modo a servir de lenitivo ao sofrimento da vítima. Valor mantido.Apelação não provida.

(TJ-RS - AC: 70082056201 RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Data de Julgamento: 29/08/2019, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 09/09/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ASSALTO NAS DEPENDÊNCIAS DO SHOPPING - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DA PARTE RÉ - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM - CRITÉRIOS. - Sendo incontroverso o roubo ocorrido nas dependências do 'shopping', este responde objetivamente, nos termos do CDC, pelo serviço prestado de maneira defeituosa,
eis que não se incumbiu de zelar e tomar as providências necessárias à segurança do serviço disponibilizado no mercado de consumo
- Ao arbitrar o 'quantum' devido a título de indenização por danos morais, o Julgador deve se atentar para o caráter dúplice da indenização (punitivo e compensatório), bem como às circunstâncias do caso concreto, sem perder de vista os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

(TJ-MG - AC: 10000180940629002 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 27/08/2020, Data de Publicação: 27/08/2020)

LOJA – FURTO EM ESTACIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DESÍDIA NO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR – DANO MORAL VERIFICADO – DANO MATERIAL COMPROVADO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É de responsabilidade do estabelecimento comercial a segurança do estabelecimento contra o risco de assalto às pessoas que o frequentam,
bem como, o roubo/furto de veículos estacionados em seu interior.

O furto ocorrido no interior de estacionamento de estabelecimento comercial gera danos morais indenizáveis, haja vista o desconforto e os transtornos suportados pela vítima.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

(N.U 1021264-38.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/05/2022, Publicado no DJE 06/05/2022)

Também não pertine as alegações de imprevisibilidade, mesmo porque uma de suas prepostas confirmou, no depoimento pessoal colhido quando da audiência de instrução, que nem se recordava ao certo do caso, aduzindo que:
“é porque depois deste assalto nós já presenciamos três outros com as mesmas pessoas, então fica difícil de se recordar 100%”
(5:45 - depoimento Mirian Bueno id. 103077462).

Da mesma forma na há se falar em inevitabilidade, na medida em que, diante do risco da atividade, bem como do histórico de assaltos em que a própria preposta alega ter ocorrido no estabelecimento, deveria a reclamada se precaver, investindo em mais segurança, o que não o fez, já que a preposta informou também não haver guardas, segurança armada ou “botão do pânico”, dizendo que
“a gente só tem a segurança das filmagens
(2:37 – depoimento Mirian Bueno id. 103077462).

Desta feita, resta demonstrado que a demandada falhou no dever de segurança de seus clientes, motivo pelo qual deve responder pelos prejuízos suportados pelo autor. Assim, correta a sentença que condenou a reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em indenização por danos morais.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto, eis que tempestivo, e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo incólume os termos da sentença recorrida.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2022